Tribunal: TJMT
Processo: 0014900-43.2012.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014900-43.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON EDUARDO ANDRETTI DA SILVA - CPF: 061.781.721-92 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), VANIA APARECIDA ANDRETTI DA SILVA - CPF: 039.157.901-09 (APELANTE), EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0005-13 (APELADO), LIRANE BORTOLANZA GAIAO - CPF: 522.768.801-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), VANIA APARECIDA ANDRETTI DA SILVA - CPF: 039.157.901-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA APARECIDA ANDRETTI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRO JOSE LEAL - CPF: 000.700.081-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014900-43.2012.8.11.0015

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INVASÃO DE PISTA DE ROLAMENTO PELO MENOR - CULPA IN VIGILANDO DOS RESPONSÁVEIS NÃO COMPROVADA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrado que o acidente resultou não de ato ilícito do preposto da requerida, mas sim de culpa exclusiva do autor que, por ausência de acompanhamento ou vigilância de seus responsáveis, atravessou a rua na frente do ônibus da empresa, dando causa aos ferimentos que se viu obrigado a suportar, não há falar-se em responsabilidade civil da requerida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0014900-43.2012.8.11.0015

APELANTE: EDSON EDUARDO ANDRETTI DA SILVA.

APELADOS: EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

Processo na origem: 0014900-43.2012.8.11.0015.

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
EDSON EDUARDO ANDRETTI DA SILVA
de sentença que julgou improcedente a ação de indenização.

AÇÃO
:
Ação de Indenização por Dano Moral (
Proc. n.o
0014900-43.2012.8.11.0015-Código 768045
), que
EDSON EDUARDO ANDRETTI DA SILVA
move contra
EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
.

SENTENÇA
(ID 244801664)
:
julgou improcedente a ação, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO

(ID 244801671
):
EDSON EDUARDO ANDRETTI DA SILVA
alega que a sentença necessita ser reformada para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta que a empresa requerida era a responsável pela guarda do menor, inclusive durante o embarque e desembarque. Aduz que não há como atribuir culpa exclusiva a uma criança. Sustenta que a culpa pelo acidente é da requerida, ora apelada, cujo preposto não agiu com a devida cautela e provocou o acidente. Aduz que restou comprovado o dano moral, tanto no Relatório Comportamental e Socialização do autor, elaborado pela Coordenadora Pedagógica da escola que frequentou (ID 244801671 - Pág. 7), quanto na Avaliação Psicológica (ID 244801671 - Pág. 8). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a existência de culpa da requerida, e para julgar procedentes os pedidos da autora e, consequentemente, inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTAS

(ID 244801676 – NOBRE SEGURADORA e ID 244801677 - EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014900-43.2012.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
EDSON EDUARDO ANDRETTI DA SILVA
de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser esta beneficiaria da gratuidade de justiça.

O autor
EDSON EDUARDO ANDRETTI DA SILVA
relatou que foi atropelado pelo veículo pertencente à requerida
EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
, em 26/08/2011, o que lhe causou sequelas no membro inferior esquerdo e abalos psicológicos, razão pela qual propôs a presente ação indenizatória.

A requerida denunciou a seguradora
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
à lide, por força de um contrato anteriormente celebrado.

A sentença julgou improcedente a ação e o autor recorre e busca o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos do autor.

Pois bem, cinge-se a controvérsia em verificar se houve culpa exclusiva do autor no acidente ou se a culpa é da requerida e, consequentemente, e se comporta reparos a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.

A discussão recursal restringe-se à verificação de culpa do motorista que conduzia o veículo da requerida, não existindo controvérsia quanto ao atropelamento do autor ao cruzar a rua na frente do ônibus.

O autor-apelante tenta imputar responsabilidade objetiva à empresa de transporte ao afirmar que ela seria também obrigada a cuidar do autor no momento do embarque e desembarque, e citar decisões nas quais os acidentados haviam sido atingidos pelo veículo no qual haviam sido transportados logo após desembarcarem.

No caso, a situação totalmente é diversa daquelas citadas na jurisprudência, primeiro porque o autor não tinha nenhum tipo de contrato de transporte com a empresa requerida, segundo porque o autor não foi transportado pelo veículo da requerida até o local do acidente e, por fim, o veículo da requerida não realizou nenhuma manobra arriscada ou impetuosa, mas apenas deixou o local onde estava estacionado, próximo ao ponto de ônibus, para continuar o seu trajeto.

Portanto, não há falar-se em responsabilidade objetiva porquanto não havia qualquer relação jurídica entre autor e requerida. Do mesmo modo, o autor não logrou demonstrar que houve falha na condução do veículo, porque este saiu em velocidade compatível com a situação, porém foi surpreendido pelo autor que saiu detrás do outro ônibus que ainda estava estacionado e tentou atravessar a rua, entrando de inopino na frente do veículo da requerida que parou e prestou os primeiros socorros após o acidente.

Nesse passo, não há como alterar o entendimento posto na sentença de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima e que não houve falha na condução do veículo.

Em que pese a parte autora ter logrado anular a primeira sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a produção da prova oral, por ocasião da audiência de instrução desistiu da prova, mormente porque já se havia passado mais de 10 anos do acidente, logo não foram encontradas testemunhas do ocorrido.

Assim, o autor, ora apelante não conseguiu comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo envolvido no sinistro e, consequentemente, resta excluído o nexo causal, requisito essencial para a condenação ao pagamento de indenização.

O acidente foi, então, causado por culpa exclusiva da vítima, mesmo sendo ele uma criança que, deveria estar sendo conduzida ou pelo menos assistida por seus responsáveis.

Conclui-se, portanto, que não se verifica nenhum fato ilícito ou mesmo desidioso que se possa atribuir à empresa, ora requerida, o que afasta a existência de nexo causal entre qualquer ato praticado por esta ou seu preposto e o acidente e os danos suportados pelo autor.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA MENOR. RODOVIA. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA DOS RESPONSÁVEIS.
INVASÃO DE PISTA DE ROLAMENTO. CULPA IN VIGILANDO.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR
. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há dever de indenizar se a vítima, infante sem vigilância dos responsáveis, intenta cruzar as pistas de rolamento de rodovia, atitude que exclui a responsabilidade do condutor. (TJ-MG - AC: 10069100015804001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2015, Data de Publicação: 09/10/2015)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Em que pesem as razões recursais vertidas pelo Apelante, tem-se que não merece reparos a sentença que concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido. 2) De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que o apelante não conseguiu comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo envolvido no sinistro. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00015248920138080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

Evidenciada, pois, a
culpa exclusiva da vítima
, a sentença merece ser mantida.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso do autor, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024